Tribunal: TJSP
Processo: 1031430-17.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação – Tributário – Ação anulatória – ICMS – Auto de Infração – Operação mercantil realizada com Empresa considerada, posteriormente, inidônea – Procedência – Irresignação – Descabimento – Demonstrada a efetividade da operação mercantil, com a respectiva escrituração – Declaração de inidoneidade da empresa que não gera efeitos ex tunc – Observância da boa-fé do contribuinte –

Ementa:
Apelação – Tributário – Ação anulatória – ICMS – Auto de Infração – Operação mercantil realizada com Empresa considerada, posteriormente, inidônea – Procedência – Irresignação – Descabimento – Demonstrada a efetividade da operação mercantil, com a respectiva escrituração – Declaração de inidoneidade da empresa que não gera efeitos ex tunc – Observância da boa-fé do contribuinte – Ausência de provas quanto à ocorrência de dolo ou fraude que afasta a legitimidade do auto de infração – Questão já decidida pelo STJ no regime do art. 543-C do CPC no julgamento do REsp no 1148444/MG – Precedentes desta e de Superior Instância.
Redução da verba honorária – Cabimento – Decisão reformada somente para reduzir a verba honorária, porque há de se adotar o arbitramento por equidade, também, nas hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, sob pena de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e por todos abominável.
Recurso parcialmente provido.